Tribunal: STF
Processo: HC 186350
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Embargos infringentes contra acórdão de órgão fracionário do STF. Descabimento. Inadequação da via eleita. 
    1.  Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
     1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Decisões das instâncias de origem alinhadas com o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    3. Necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19. Matéria não apreciada pelas instâncias de origem. Dupla supressão de instâncias.
    4. Inexiste teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. Hipótese de paciente com duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado, conhecido, no meio policial, por participar de organização criminosa, roubo e receptação de veículo, porte de arma de fogo e atentado contra estabelecimento comercial (shopping). 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2.  A parte recorrente, inconformada com o entendimento perfilhado pela Primeira Turma do STF, afirma que não houve supressão de instância e que a decisão recorrida causou prejuízos ao embargante.
    Decido. 
    3.  O recurso não deve ser admitido.
    4.  Não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. O art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal admite a interposição de embargos infringentes nas seguintes hipóteses:
    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: 
    I - que julgar procedente a ação penal; 
    II - que julgar improcedente a revisão criminal; 
    III - que julgar a ação rescisória; 
    IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; 
    V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.” 
    5.  Nessas condições, incide a reiterada jurisprudência do STF no sentido de que são “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).
    6. No mesmo sentido, vejam-se: o RHC 124.041 EI-AgR, de minha relatoria; o HC 128.999 AgR-EI-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; o HC 88.247 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o HC 108.261-EI-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RHC 138.936 EI, Rel. Min. Edson Fachin, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:
    “[...]
    Ressalto que a previsão do art. 333, V, do RISTF, não autoriza o manejo de Embargos Infringentes nesta hipótese, pois referia-se apenas ao recurso criminal ordinário elencado no art. 307 do RISTF. Confira-se:
    Com efeito, o artigo 333 do Regimento Interno desta Corte estabelece, taxativamente, as hipótese em que são cabíveis os embargos infringentes, e entre elas não está a relativa a recurso ordinário em habeas corpus, porquanto o inciso desse dispositivo regimental, ao aludir à hipótese de seu cabimento quando o julgamento em recurso criminal ordinário for desfavorável ao acusado, dizia respeito apenas ao recurso criminal ordinário que era previsto para os casos, referidos em seu artigo 307, do art. 129, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 1/69, e para cujo julgamento esta Corte era competente por força do artigo 119, II, b, da mesma Emenda. Não eram esses embargos infringentes, portanto, cabíveis para a outra hipótese de recurso ordinário cujo julgamento, em virtude do artigo 119, II, c, da citada Emenda Constitucional nº 1/69, era também da competência deste Supremo Tribunal e que era concernente aos habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Federais ou Tribunais de Justiça dos Estados, se denegatória a decisão.
    Assim sendo, ainda que se pretenda que esses embargos infringentes, criados pelo Regimento Interno desta Corte - quando tinha ela, no sistema constitucional anterior, competência para legislar sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, o que não persiste no sistema constitucional atual - continuem existentes, somente serão eles cabíveis contra o julgamento de recurso ordinário relativo a crime político (artigo 102, II, b, da Constituição de 1988), mas não contra o do recurso ordinário em habeas corpus (artigo 102, II, a, da Corte Magna de 1988), recurso este que também existia na vigência da Emenda Constitucional nº 1/69, mas que, nem por isso, era suscetível de ser impugnado por tais embargos (RHC n. 79.788-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 7.11.2001, grifei).
    […].”
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator